Tribunal: STF
Processo: HC 69916
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
EMENTA:  - PROCESSUAL  PENAL.  PENAL. PRESCRIÇÃO.   DATA DO
FATO DELITUOSO.
          I. - Paciente condenado a pena de dois anos e oito meses de
reclusão (Cod. Penal, art. 168, parag. 1., III). Entre a data do fato
e o recebimento da denuncia - fins de 1985 e 28.05.90 - não fluiu o
lapso de tempo necessario a prescrição - oito anos (Cod. Penal, art.
109, IV, c/c. Art. 117,I).
          II.  - Divergencia no tocante  a data do fato delituoso que
consta da denuncia. Impossibilidade de a matéria ser apreciada na via
estreita  do "habeas corpus",  tendo em vista  a necessidade do exame
aprofundado da prova.
          III. H.C. indeferido.::